Tribunal: TJMT
Processo: 1011580-61.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011580-61.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), VALDEISE RAMOS DA SILVA MARTINS - CPF: 968.808.055-15 (AGRAVADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – DEVOLUÇÃO ‘NÃO PROCURADO’ – MORA CARACTERIZADA IN CASU – PROTESTO DO TÍTULO – PRÉVIA TENTATIVA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL, ANTES DA INTIMAÇÃO POR EDITAL – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – CONSTITUIÇÃO EM MORA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na ação de busca e apreensão decorrente do Decreto-Lei 911/69, para constituição em mora do devedor, é necessário que o credor fiduciário comprove o envio da notificação extrajudicial para o endereço fornecido pelo devedor por ocasião do contrato firmado entre as partes.

“(...) Não obstante a correspondência tenha sido devolvida com a inscrição “não procurado”, o protesto por edital comprova a constituição em mora do devedor fiduciário. (N.U 1000561-62.2021.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/08/2022, Publicado no DJE 08/08/2022)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão com Pedido de Liminar nº 1012160-82.2022.8.11.0003, ajuizada em desfavor de
VALDEISE RAMOS DA SILVA MARTINS
, que determinou ao Autor a comprovação da mora do Réu/devedor, sob pena de extinção.

O Agravante alega, em síntese, que o feito na origem se refere à busca e apreensão, em decorrência do inadimplemento do Contrato de Consórcio com Garantia de Alienação Fiduciária n. 0000041031970, referente ao veículo Marca VW, Modelo Voyage, ano de fabricação 2017, cor prata, placa PZE4183, chassi 9BWDB45U2HT097765, o qual consta como garantia contratual.

Narra que proposta a ação, o Juiz
a quo
determinou ao Agravante que comprovasse a mora do devedor, já que a correspondência remetida para tal fim, consta a informação de que não fora entregue.

Sustenta que a mora poderá ser “comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que seja emitida por cartório de títulos e documentos, tampouco que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

Pontua que a notificação foi encaminhada para o endereço constante no contrato, bem como houve o protesto, de forma que preenchidos os requisitos para o deferimento do pedido de liminar, vez que demonstrada a mora do devedor, não havendo motivos para determinar a emenda da petição inicial.

Salienta que a frustração do ato (entrega da notificação) decorreu do comportamento do devedor, que não atualizou o endereço onde possa ser encontrado, informou endereço incompleto, ou ainda, furtou-se em receber a notificação.

Destaca que aos contratos, nos termos do art. 422, do CC, é expresso ao impor às partes que devem ser observados os princípios de probidade e boa-fé.

Com essas considerações, requer a concessão de efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, reformando a decisão agravada, para afastar a determinação para juntada de comprovação da mora, “eis que a notificação extrajudicial encaminhada no endereço do contrato e por meio de aviso de recebimento, sendo válida para fins de comprovação da mora, devendo ser analisada a liminar”.

A liminar foi concedida pela decisão de ID. 135418152.

A Certidão de ID. 135491235 consigna que o endereço de para intimação do Agravado é o mesmo constante na correspondência objeto da decisão agravada, em que a não entrega do AR se deu pelo motivo “não procurado”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Agravante se insurge contra a decisão que determinou a emenda da inicial, ao argumento de a notificação foi encaminhada para o endereço constante no contrato, bem como houve o protesto.

Ao presente recurso cumpre apenas verificar o acerto ou desacerto da decisão agravada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

Para que seja deferida a liminar, o credor deve comprovar, além da mora, a ocorrência do protesto de título ou a remessa de notificação extrajudicial para o endereço fornecido pelo devedor, sendo desnecessária a comprovação que houve o recebimento pessoal da notificação pelo devedor.

Na espécie, a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço da Agravada constante do contrato (ID. 85379502 - Pág. 1 – autos de origem), qual seja, Rua A, n° 15, Bairro Residencial João Antonio Fag., Cuiabá, CEP 78.736-150, pelo motivo “não procurado” (ID. 85379510 - Pág. 3 – autos de origem).

Contudo, ao protestar o título, a notificação por edital ocorreu após a tentativa realizada pelo Cartório, sendo consignado no instrumento de protesto: “Rua A, Casa 15, Residencial João Antonio F Rondonópolis-MT 78700-000 – Por edital por não haver sido encontrado o responsável em 11/04/2022” (ID. 85379506 - Pág. 1).

O Ministro MARCO BUZZI, quando do julgamento monocrático do Recurso Especial n.º 1.447.446 – RS - 17/03/2020 - decidiu:

“(...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a mora do devedor deve ser comprovada por notificação extrajudicial entregue no endereço declinado no contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento pessoal. Importante destacar que o retorno do aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para concluir pela ausência da mora.

Neste sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM MÓVEL. LIMINAR. IDONEIDADE DA COMPROVAÇÃO DA MORA. NO CASO, AS NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS ENVIADAS AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO RESTARAM FRUSTRADAS,
RETORNANDO OS AVISOS DE RECEBIMENTO COM A INFORMAÇÃO "NÃO PROCURADO". NA SEQUÊNCIA, LEVADO TÍTULO A PROTESTO, OCORREU PRÉVIA TENTATIVA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL NO ENDEREÇO DO CONTRATO, ANTES DA INTIMAÇÃO POR EDITAL. VÁLIDA, PORTANTO, A COMPROVAÇÃO DA MORA
, NOS TERMOS DO ARTIGO 2º, §2º, DO DECRETO-LEI Nº911/69. REVOGADO O EFEITO SUSPENSIVO ANTERIORMENTE CONCEDIDO. MANTIDO O DEFERIMENTO DA LIMINAR EXPROPRIATÓRIA. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento, Nº 51454613920228217000, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisabete Correa Hoeveler, Julgado em: 29-09-2022). (g.n.)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – COMPROVAÇÃO DA MORA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENTREGA REALIZADA NO ENDEREÇO FORNECIDO PELO DEVEDOR - VALIDADE – PROTESTO REALIZADO – PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO PRESENTE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A rigor do § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei de nº 911/69, bem como da Súmula de nº 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão será comprovada, por carta registrada expedida por intermédio de cartório extrajudicial ou pelo protesto do título.

A respeito da notificação extrajudicial, a jurisprudência considera válida a notificação encaminhada ao endereço do devedor de acordo com o contrato firmado, sendo prescindível a sua notificação pessoal.

Não obstante a correspondência tenha sido devolvida com a inscrição “não procurado”, o protesto por edital comprova a constituição em mora do devedor fiduciário. (N.U 1000561-62.2021.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/08/2022, Publicado no DJE 08/08/2022)

Parte inferior do formulário

Colaciona-se ainda decisão monocrática do C. STJ,
mutatis mutandis
:

(...) No caso, verifico que a parte requerida não foi constituída em mora, tendo em vista que, da análise das peças que acompanham a petição inicial, é possível verificar que o envio de notificação extrajudicial se deu mediante carta com aviso de recebimento, que, por sua vez, não foi recebida no endereço, em face da informação "
não procurado
" (evento 1, not. 11).

Outrossim, não há nos autos demonstração de que outras diligências tenham sido efetivadas para tentar realizar a notificação da parte requerida (por exemplo, protesto do título), não sendo possível afirmar, diante da documentação constante nos autos, que a parte devedora-fiduciante tenha sido constituída em mora (e-STJ, Fl.124).” (REsp n. 2.010.860, Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 07/10/2022.)

Sendo assim, fora realizada a tentativa de notificação pessoal via cartório, após o protesto no título e, ante o insucesso, a intimação por edital, mostrando-se válida a constituição em mora.

Conforme já dito alhures, a ação de busca e apreensão tem, como pressuposto, a comprovação da mora do devedor, que se aperfeiçoa mediante notificação por carta registrada ou pelo protesto do título, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-lei 911/69.

Entretanto, versando a decisão agravada apenas acerca da validade da notificação, quanto a sua eficácia para constituir o devedor em mora, tem-se que reservado ao Juízo
a quo
apreciar o pedido de liminar.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, para reformar a r. decisão agravada, para considerar válida a constituição em mora, por meio de protesto do título, tentativa de notificação extrajudicial realizada pelo cartório e notificação por edital, conforme instrumento de protesto acostado a exordial nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022